Tribunal: TJDFT
Processo: 0033009-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. ESTELIONATO. PRIMEIRA SEQUÊNCIA DE FATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 497 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. SEGUNDA SEQUÊNCIA DE FATOS. MAUS ANTECEDENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGUNDA SEQUÊNCIA DE FATOS. REGIME PRISIONAL INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada no que tange à segunda sequência de fatos, relacionada aos antecedentes quanto ao estelionato. No ponto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. A omissão parcial referente à prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, acolhendo questão essencial ao julgamento da lide, com implicação no direito reclamado, tendo em vista que houve a prescrição do tipo retroativa quanto à primeira sequência de fatos.
4. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
5. “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” – Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.
6. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada em concreto.
7. Verificado que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença decorreram 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, ou seja, lapso temporal superior a 4 (quatro) anos – mas não superior a 8 (oito) anos, que seria necessário para se reconhecer a prescrição quanto à segunda sequência de fatos, a extinção da punibilidade quanto à primeira sequência de fatos descrita na denúncia é medida de rigor, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa, devendo ser declarada, inclusive de ofício (art. 61 do CPP), por se tratar de matéria de ordem pública.
8. Ante o reconhecimento da prescrição quanto à primeira sequência de fatos, modifica-se, de ofício, o regime inicial prisional da segunda sequência de fatos para o aberto, também por conta da quantidade final da pena desse crime remanescente (três anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa).
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante pelos primeiros estelionatos noticiados, para CONDENAR o réu pela segunda sequência de fatos à pena de 3 (três) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, e MODIFICAR, DE OFÍCIO, o regime prisional inicial para o aberto.